Tribunal: CARF
Processo: 11020.910534/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.910534/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEVENTEEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM INFORMÁTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04657.20950.070910.13.02-0463, em 07.09.2010, e-fls. 41-59,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$82.148,53 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 33-40:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.910534/2011-95
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910534/2011-95

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
107.785,12 [...]
107.785,12
CONFIRMADAS [...]
106.005,93 [...]
106.005,93

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de credito: R$ 82.148,53
Valor na DIPJ: R$ 82.148,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 228.673,43
IRPJ devido: R$ 146.524,90
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
37264.41021.241210.1.3.02-5810
04657.20950.070910.1.3.02-0463
08752.46032.230910.1.3.02-3024 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.768, de 02.08.2018, e-fls. 238-241:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado. [...]
Assim, considera-se cientificada a contribuinte em 20/09/2011. Como a
manifestação de inconformidade foi protocolada em 16/12/2011 (fl. 02), conclui-se
pela sua intempestividade, uma vez que não foi apresentada com observância do prazo
estabelecido no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.09.2018, e-fl. 253, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.10.2018, e-fls. 256-263, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO DIREITO
III.1 - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL E CONSEQUENTE
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
9. Conforme relatado, muito embora a Recorrente sempre possuísse endereço
certo e conhecido, conforme seus cadastros perante a própria Receita Federal do Brasil
e perante a competente Junta Comercial, a intimação do Despacho Decisório proferido
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910534/2011-95

foi realizada por edital, sem a caracterização das circunstâncias a autorizar a utilização
desta via.
10. Assim, de plano, verifica-se que a forma utilizada para a intimação da
Recorrente eiva-se de nulidade, uma vez que a notificação pessoal ou por via postal ao
contribuinte são necessariamente preferenciais, como decorre do conteúdo do art. 23
do Decreto no 70.235/72, e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. [...]
11. Assim, em proteção aos fundamentais princípios do contraditório e ampla
defesa, aplicáveis tanto aos processos administrativos como judiciais, como disposto
no art. 5o, inciso LV, da CF/885, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende quanto à ilegitimidade da notificação ou intimação fiscal por edital,
sendo tal modalidade somente permitida quando o sujeito passivo encontra-se em
local incerto e não sabido. [...]
13. Requer, portanto, seja reconhecida a nulidade do lançamento tributário
combatido, uma vez que realizado preferencialmente por edital em face de
contribuinte com endereço certo e conhecido, situação que viola o conteúdo do art. 23
do Decreto no 70.235/72, art. 145 do CTN, assim como o art. 5o, inciso LV, da CF/88.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
14. Por todo o exposto requer a Recorrente que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão recorrido, seja
considerada tempestiva a Manifestação de Inconformidade, para necessário retorno
dos autos à instância de origem, a fim de que sejam apreciados os fundamentos e
provas trazidos na defesa, e então proferida nova decisão, nesta ocasião analisando-se
o mérito.
15. Requer-se, por fim, que as intimações pertinentes ao presente processo
sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S.
BICHARA, inscrito na OAB/SP sob o no 303.020-A, sob pena de nulidade (artigo 272,
§5o, do Código de Processo Civil / EREsp 812.041/RS – DJ de 21/09/2011).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910534/2011-95

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade apresenta argumentos
estranhos à matéria tratada no Despacho Decisório em que se analisa o direito creditório
pleiteado no Per/DComp, caso em que fica prejudicada a necessária dialeticidade democrática
essencial na construção do ato de decidir.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.768, de 02.08.2018, e-fls.
238-241, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade, o despacho
decisório foi postado em 13/08/2011, e devolvido pelos Correios em 22/08/2011,
conforme tela do Sucop à fl. 110, motivando a publicação de edital, conforme o
disposto no § 1o do art. 23 do Decreto 70.235/1972: [...]
A contribuinte alega à fl. 04 que, no dia 01/08/2011, protocolou na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul requerendo a alteração da sua sede, e que a Junta só
registrou o contrato em 06/12/2011.
O contrato a que se refere a contribuinte é a "Alteração Contratual no 11 (fls. 13-
23), que dentre outras tantas disposições, altera o endereço da empresa (fl. 15). Ocorre
que, ao contrário do que afirma a impugnante, a referida alteração contratual somente
foi protocolada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul no dia 01/09/2011
(fl. 23), e não em 01/08/2011. A Ata da Assembleia Geral (fls. 24-27), por sua vez, foi
protocolada na mesma Junta no dia 09/09/2011 (fl. 27).
O endereço da empresa foi atualizado junto à RFB em 14/12/2011 (fls. 115-
116).
Portanto, o despacho decisório foi enviado corretamente, em 13/08/2011, ao
endereço da contribuinte constante no cadastro da RFB à época, antes mesmo de a
empresa apresentar a alteração do endereço perante a Junta Comercial. Tendo sido
improfícua a intimação via postal, é plenamente válida a intimação pelo edital.
Vale ressaltar que a contribuinte, em sua defesa (fl. 04), após alegar que a
empresa protocolou a alteração de endereço na Junta Comercial no dia 01/08/2011, e
que por uma infeliz coincidência no dia 02/08/2011 a RFB emitiu o despacho
decisório, afirma que "neste meio tempo, a empresa, que já situava-se em novo
endereço, não pôde comunicar à Receita Federal sua mudança...". (grifo nosso).
Nesse sentido, antes do despacho decisório, duas intimações referentes à
presente análise foram enviadas à contribuinte, em 04/10/2010 e em 24/11/2010, nas
quais solicitou-se que retificasse suas declarações, tendo em vista divergências
encontradas quando da análise do crédito pleiteado. As duas intimações foram
devolvidas pelos Correios pelo motivo "mudou-se", em 13/10/2010 e 27/01/2011 (fls.
103-106), ou seja, bem antes de qualquer providência da empresa no sentido de
promover a sua alteração de endereço junto aos órgãos competentes.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.414 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.910534/2011-95

Após a devolução do despacho decisório pelos Correios em 22/08/2011 (fl.
110), foi afixado edital em 05/09/2011 (fl. 111). Assim, considera-se cientificada a
contribuinte em 20/09/2011. Como a manifestação de inconformidade foi protocolada
em 16/12/2011 (fl. 02), conclui-se pela sua intempestividade, uma vez que não foi
apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
Dessa forma, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
O Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.768, de 02.08.2018, e-fls. 238-
241, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 594
DF CARF MF
Original